Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CIRURGIA. URGÊNCIA. NEGATIVA. CARÊNCIA NÃO OBSERVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do CDC, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual.
2. Conforme a legislação regente, a instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12 da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo em período de carência, os planos e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, "c" e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98) (Súmula 597 STJ).
3. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em cobrir despesas de cirurgia de urgência indicada para o quadro clínico do paciente enseja a compensação por danos morais.
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
6. Apelação conhecida e não provida.